Tribunal: TJDFT
Processo: 0714578-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRA. CHEQUE. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DESNECESSIDADE. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO RÉU.
1. Hipótese de ajuizamento de ação monitória fundada em cheque sem eficácia executiva.
2. O ajuizamento de ação monitória instruída com cheque sem eficácia executiva dispensa a produção de prova prévia relacionada ao negócio jurídico subjacente à emissão do instrumento de crédito, de acordo com o enunciado no 531 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3.A discussão a respeito da causa debendi subjacente à emissão do aludido título de crédito é possível, sendo facultada ao réu por meio do oferecimento de impugnação à monitória, ocasião em que deverá demonstrar a ocorrência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo da pretensão exercida pelo credor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 3.1. Essa hipótese, no entanto, não ocorreu no caso ora em análise.
4. Recurso conhecido e não provido.